Tribunal: TJMT
Processo: 1003721-33.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003721-33.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALISSON ROBERT DA SILVA (RECORRENTE), ALISSON ROBERT DA SILVA - CPF: 064.342.801-14 (RECORRENTE), LUIS DE ARAUJO JUNIOR (VÍTIMA), REINALDO FABRICIO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (ASSISTENTE), VICTOR LEITE REIS COSTA CARGNELUTTI (ASSISTENTE), REINALDO FABRICIO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE ELEVADA PROBABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPRONÚNCIA.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, VII
c
.
c
.
art. 14, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03), por supostamente ter tentado efetuar disparos contra policiais militares durante
a
abordagem.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e indícios robustos de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir
: 1
. O
standard
probatório para a pronúncia exige elementos que indiquem elevada probabilidade de autoria, superior ao necessário para o recebimento da denúncia, ainda que não se exija
certeza absoluta
.
2
. A mera existência de munições picotadas e ausência de disparos efetivos, sem outras provas contundentes, não configura suporte probatório suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.
3
.
Vigora no ordenamento jurídico o
princípio
in dubio
pro

reo
,

respald
ado
constitucional
mente
, não podendo
haver
pronúncia quando ausente lastro probatório robusto.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido para impronunciar o acusado.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige um
standard
probatório de elevada probabilidade, não sendo suficiente a mera possibilidade ou suspeita, devendo existir provas consistentes da materialidade e indícios robustos de autoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
.
155,
413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: (
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023), (
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024), (
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024) (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023); TJMT: (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023), (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) e (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) e (N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
A
LISSON ROBERT DA SILVA
em face da decisão pro
latada
pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou pela prática da conduta tipificada nos artigos 121, § 2º, inciso VII,
c
.
c
.
14, inciso II, do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003.

Alisson Robert da Silva, em razões recursais, almeja a impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória (Id. 238014765
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento da insurgência (I
d.
238014776).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
249641169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(
...) Segundo o apurado, policiais militares realizavam o patrulhamento de rotina em referida avenida, momento em que observaram duas pessoas em uma motocicleta em atitude suspeita, pois uma delas estava com excesso de agasalho em um dia de alta temperatura. Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada aos ocupantes da moto. No entanto, a determinação foi desobedecida e ambos empreenderam fuga. Desse modo, os policiais efetuaram o acompanhamento e lograram êxito em realizar a abordagem e a efetuar a detenção de Reinado Fabrício Pereira da Silva e do implicado ALISSON ROBERT DA SILVA. Durante a revista pessoal, o denunciado recolheu um dos braços para baixo do abdômen, sacou o revólver contra os policiais da cavalaria, acionou o mecanismo de disparo, porém as munições não foram deflagradas. Na sequência, o CB PM
Jamerson
Antunes do
Espírito
Santos efetuou um disparo na perna do denunciado para contê-lo (ID 65437256 - páginas 27/33). Nesse sentido, o delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, porquanto os projéteis não foram deflagrados e em razão do referido policial militar ter revidado imediatamente, impedindo que o implicado efetuasse mais disparos. Em poder do denunciado ALISSON ROBERT DA SILVA foi apreendida uma arma de fogo com duas munições picotadas (ID 41680458 - páginas 36/44 e 46). A perícia técnica n. 2.3.2020.40404-01, demonstrou que a arma e as munições apreendidas mostraram-se eficientes para produzir disparos (ID 48006691). Depreende-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
.

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória
(Id.
238014752
)
.

Irresignado
,
o recorrente
interpôs o presente recurso,
vislumbra
ndo

o provimento
recursal
para
que seja declarada a sua impronúncia
, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal
,

alegando
insuficiência de elementos que comprovem a materialidade do crime narrado na

denúncia em desfavor do Recorrente
(
Id.
238014765
).

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito
da causa
, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da particip
ação do acusado no crime (art.
413
,
do
CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que
,
ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
, de fato,
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza
mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não
devendo
ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano
deste Sodalício
, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
“
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
”
(Publicado em Mig
alhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia,
é
preferível que sejam utilizados os
standards
probat
órios em seu lugar, que advêm de
previsão legal, e, portanto,
são
menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

“
Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu.
Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
[...]
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
[...]
.

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal
do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional
”
.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros
julgados nesse sentido, ressalte-se
o entendimento firmado no julgamento do
REsp

n.
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada,
uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado -
que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e
informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a
hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

[...]
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que
dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que
,
no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso, são vários
os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do
crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
m
suplantado
s
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que
,
então
,
serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal
do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob
a
análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
“
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
”

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira
aparentemente
mais apropriada e técnica do que
atar-se
ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando
se fala
sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

“
Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.
É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
).
Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que
o acusado
praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

“
E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário
,
a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
d
e
ve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que
,
neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
ao pronunciar o acusado
o Juízo
a quo
entendeu
estarem
presente
s
a materialidade e
indícios
suficientes para a pronúncia
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a materialidade delitiva est
aria

devidamente demonstrad
a
pelo termo de exibição e apreensão (I
d.
41680458) e pelo laudo pericial, que constatou a potencialidade lesiva do armamento e das três munições calibre 32 (I
d.

N.
48006691)
, duas “picotadas”, isto é, que falharam ao ser disparadas, e uma apta para disparos,

além de
demais elementos probatórios produzidos durante
a
instrução processual, consoante
Relatórios de Mídias
(
Id.
238014742 e 238014733
).

Porém,
o
mesmo
não se pode dizer quanto à autoria delitiva.

Veja que pela narrativa fática apresentada o recorrente teria tentado contra a vida de três policiais militares ao sacar uma
de fogo contra as vítimas, não ficando claro, entretanto
,
se chegou a efetuar disparo ou não, pois nenhuma das vítimas ouvidas em juízo conseguiu elucidar os fatos.

O recorrente foi encontrado com uma arma de fogo com três munições, duas delas não estavam aptas para disparo e uma
estava,
mas
não
é
possível determinar se durante
o momento

em que sacou a arma de fogo, houve a tentativa de dispar
o e
consequente
falha
no disparo de
uma destas
duas munições não aptas
ou se estas já
teriam sido
“picotadas”
em momento anterior.

Os policiais não ouviram disparo de arma de fogo ou barulho de gatilho apertado e falha no disparo, sequer
informar
para qual das três vítimas apontava o recorrente
, dada a velocidade
em que

aconteceram os fatos.

A vítima
VICTOR LEITE REIS COSTA CARGNELUTTI
,
ouvida em juízo
,
relatou que
:

(...)
Promotor de Justiça:
Boa tarde, senhor
Vi
c
tor.

Vítima Victor:
Boa tarde, doutor.

Promotor de Justiça:
É essa audiência sobre um fato ocorrido no dia 8/05/2020, por volta das 11:30 da noite, na avenida Miguel sutil, na rotatória de acesso ao viaduto da República do Líbano
,

e
m que Alisson Robert da Silva é acusado de ter tentado contra a vida dos policiais
Jamerson

Antunes

d
o Espírito Santo, Luís de Araújo Júnior
e
o senhor, né
,
Victor
L
eit
e
. Gostaria que o senhor nos contasse em detalhes.
,

a
í
,
o que que aconteceu naquela ocasião?

Vítima Victor:
Então, doutor, é, é o que acontece, né? A gente suspeitou do indivíduo da moto, né? A gente foi fazer a abordagem, tentou uma fuga. Foi valida
r embaixo de uma
mangueira. Nesse momento eles
deitaram
o
s
ol, né
, como
foi pedido. Eu fui abordar o que parou um pouco mais longe, eu não recordo o nome dele. Fiz abordagem nesse rapaz e quando eu fui fazer o outro
,

h
ouve disparo, E

aí

logo
peguei a arma na mão do
guri
, o acho que é do
Alisson
. Acho que ele tentou
, que e
le tentou me atirar
, atirara
em mim ou na equipe
, eu

n
ão sei aí
, eu fui
para
o

comandante, né
que

c
onseguiu cessar essa tentativa
, desse
rapaz
.

Vítima Victor:

Assim, então
,
foi
isso que aconteceu.

Promotor de Justiça:

T
á
, eu gostaria que o senhor me desse um pouco mais de detalhe. Em que
momento
, onde que ele eles foram abordados? Por qual motivo? Como é que foi?

Vítima Victor:

Então é
por
suspeita, né? Ele parece que tem um sinal
pro

amigo dele
,
nesse sentido
e

a
gente foi abordar, né
, p
orque estava de maneira suspeita, né
,
n
osso
tirocínio

e a gente foi
abordar os
mesmos. Aí deu sinal sonoro, ele fugiu, correu e aí foi verificar, né? A gente fez a abordagem normal
qu
e acontece. Aí nesse momento, de imediato é muito rápido. A gente já, já hoje o
cara
já foge, né? Já quando a gente consegue, desiste de correr
e
já param,
deita
no chão rapidamente, já vai fazer, a gente vai fazer da abordagem. E é tudo muito rápido, e tem um detalhe assim, não é muito rápido. Que acontece as coisas? Ah, não no caso da abordagem, né? A suspeita.

Promotor de Justiça:
Tá
, mas é o momento que ele teria efetuado esses disparos aí, como é que foi?

Vítima Victor:

Eu fui a
borda
r o primeiro
eu n
ão lembro o nome do outro. É, eu fui abordar ele. Estava lá o desse que desse
guri
, que
estava arm
ado
,
que
tentou atirar. O momento que eu saí desse rapaz
, que

eu

estava
abordando ele
e

v
i que ele não tinha nada
, r
apidamente eu fui

no

o
utro
, né
.
Nesse momento, eu saí
desse aí eu fui para o o
utro, já houve disparo, entendeu? Muito rápido.
Para
cessar a injusta
agressão
, senão eu teria
morrido, eu acho
. Eu acho. Tomara que não, né? Mas ainda estou muito vivo hoje.

Promotor de Justiça:

Qual a distância que o senhor estava dele nesse momento?

Vítima Victor:

Porque era próximo, né?
Não era d
istante, não
.

Promotor de Justiça:

Tá
mais ou menos. Aproximadamente, qual que era a distância?

Vítima Victor:
Aproximadamente
mais ou menos. Sei lá, 5
,
3 m e 5 e acho que tem 3
,
7 m
,
o máximo.

Promotor de Justiça:
Tá
? Ele apontou a arma na direção sul. Ou de alguém, como é que foi isso?

Vítima Victor:

Doutor, eu momento eu saí desse rapaz abordado. Eu assim, ó, eu levantando assim. Cabeça para olhar já. Pá, entendeu? Dispara. Então assim, eu não consegui ver, eu só fui lá e

pá, peguei a arma do
cara

(...)
.

Promotor de Justiça:

O senhor não sabe para onde que ele estava apontando nesse momento?

Vítima Victor:

Assim é
,
por
ele

estar armado, né? Com certeza. Eu acho que ele, no mínimo
ia
at
irar mais
na
gente mesmo, né?

Promotor de Justiça:

Tá
, é se ele chegou a expelir projétil ou a arma falhou
?

Vítima Victor:

Ah, não
.

Deve ter
falhado, né? Porque o
disparo
não saiu, né? Acho que, se eu me engano, a gente olhou depois lá, tinha munição lá
com
tentativa,
né
, d
e
disparo.

Promotor de Justiça:

O senhor ouviu esse barulho só uma vez ou foi mais de uma vez?

Vítima Victor:

Doutora, essa situação é difícil eu falar
pro
senhor, porque não tem como, não tem como o senhor é. É, né? Na corrida, o senhor detect
ou
algum tipo de barulho ou
c
oisa nesse sentido. Até porque é muita adrenalina, né? Eu, o senhor entendeu?

Promotor de Justiça:
tá
.

Vítima Victor:

Está bom, obrigado. Bom trabalho para o senhor.

Promotor de Justiça:

Bem, obrigado, só isso
(...)
.

(grifos meus).

A vítima JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO
SANTO

,
ao
ser ouvida em juízo
,
relatou que:

Promotor de Justiça:

Boa tarde, senhor

Jamerson
.

Vítima JAMERSON:

Boa tarde, doutor.

Promotor de Justiça:

Tudo bem, é essa audiência sobre o fato ocorrido no dia 8/05/2020, por volta das 11:30 da noite, na Miguel sutil, rotatória de acesso ao viaduto da República do Líbano, em que Alisson Robert da Silva é acusado de ter tentado matar os policiais Luiz de Araújo Júnior, Victor
Le
ite
R
eis Costa
e
o senhor gostaria que o senhor nos contasse o que é que é exatamente? Aconteceu naquela ocasião.

Vítima JAMERSON:

É, primeiramente boa tarde a todos, né?
Boa tarde, A

defesa, boa tarde, Ministério público, boa tarde, senhor, boa tarde, senhor juiz, essa data aí, essa data aí, nós fazíamos patrulhamento ali pela
região, igual o senhor mencionou, e o momento que a gente passava ali pela aquela pelo viaduto
a
moto é transitando pela nossa frente, né
,

s
em nos perceber
, n
ós visualizamos é que pelo clima
, d
ois
indivíduos extremamente agasalhados, incompatível com o clima, né
.

Tá
.
Estavam ali em alta velocidade e no momento que eles perceberam a viatura,
o garupa
foi e gesticulou algo
pro

condutor, né
, e
nesse momento começaram
,

a
umentaram a velocidade deles. Consequentemente nós decidimos fazer a abordagem e já com os sinais sonoros de luminosos ali
na via, eles
des
obedeceram, praticaram ali, alta velocidade ali na via, né? E demorou um tempo até a gente conseguir fazer o cerco e
pra
conseguir realizar a
bordagem d
eles e no momento que a gente conseguiu fazer a abordagem desse próximo, já a Rodoviária já num outro, num outro viaduto. Mesmo assim, com a com as ordens de com as ordens de parada e desobedeceram ainda andaram um pouco ainda
pra

direção daqueles mangueira Mangueiral que tem ali, próximo à Rodoviária ali. E de diante dessa atitude deles, nós resolvemos fazer deitado
deit
á-l
os ao solo para
realizar a abordagem, porque desde o início eles não estavam colaborando e no momento que é foi realizado a abordagem
em um, n
ada ali foi encontrado
e
quando esse policial nosso que fazia a abordagem foi é fazer
a
abordagem do Alisson Robert,
nesse momento eu

visualizei ele
tirando
um
revólver calibre 38 da cintura e levar a nossa direção. Nesse momento eu efetuei um disparo que consequentemente acertou a perna dele. Aí, após o ele alvejado ali, nós fizemos o recolhimento do
armamento
e foi percebido que 2 munições é estavam picotadas,
né, o que consequentemente deu
nos
a deduzir que ele
efetuou o disparo da nossa direção. Então esse dia foi um dia assim que em minha carreira policial eu nunca mais esqueci, porque eu
eu
levo isso como um dia que a gente nasceu de novo. E. Durante a checagem ali, nós verificamos que ele já era contumaz ou no crime de roubo já era
um
indivíduo já com alguns registros criminais. O outro que estava com ele? Não, não, não havia, não havia registro. Só que durante
a

e
ntrevista
, d
urante
a

e
ntrevista ali
o
que ele conseguiu nos repassar é que ele não sabia o que que o Alisson
ia
fazer e nem sabia que o que o Alisson
estava

a
rmado, né? Como que ele passou o que passou? Gente, no momento, no entanto,
o
Alisson, ele estava com a com a camiseta de agasalhado é uma blusa de frio e mais 2 camisetas. O que leva no a no ded
uz
ir também que eles estavam
mal intencionado
ali
naquele momento, né?

Promotor de Justiça:

Deixa eu
t
e perguntar uma coisa, quando ele sacou da arma, ele apontou em que direção?

Vítima JAMERSON:

Direção nossa, a nossa, que a gente estava perfilando e fazendo abordagem deles, né?

Promotor de Justiça:
Tá
exatamente na direção de vocês, não foi
pro
alto, nem
pro
chão, nem
pro
a
lto, ele apontou o
revolver
?

Vítima JAMERSON:

Pra
nossa
direção
.
E
le no início da abordagem, ele
falava que ele sentia dores
no
braço, né? E a gente ficava todo momento
advertindo ele
para
permanecer com a mão na cabeça. Então eu
estava atento olhando para ele, né? Foi o momento que ele colocou a mão na cintura e puxou a arma. Então,
o
argumento inicial dele de dor no braço, era uma desculpa na verdade, para a gente não fazer
a
busca nele e perceber que ele estava com revólver na cintura.

Promotor de Justiça:

Tá
agora, me diz. Ele estava com a munição ali picotada, né?

Vítima JAMERSON: Sim senhor
.

Promotor de Justiça:
Ela poderia já estar picotada de uma outra situação
o
u o senhor percebeu que ele tentou acionar realmente a arma? Porque assim, o fato dela estar picotada me parece que por si só
não
significa que ele tentou naquele momento. É. Eu queria saber se o senhor ouviu algum barulho ou percebeu que ele tentou acionar.

Vítima JAMERSON:

Não, eu não. Eu não posso afirmar sobre o senhor que eu ouvi barulho, né? Que foi muito rápido. Ali é uma via, né? De vários veículos. Então eu não estou mentindo
... só n
ão posso fazer essa afirmação
, mas
e
u
a
credito que até pelo tempo de acompanhamento
e
pelas várias recusas dele, né? Pelo fato dele estar
agasalhado
, agasalhado ali, ele poderia
estar
com a mão na cintura. Ele est
ar
efetuando dispar
o e
a gente não ter percebido, mesmo antes dele ter deitado ao solo.

Promotor de Justiça:

Certo. Tendi. Está bem, eu agradeço, só isso.
(grifos meus).

Ainda foi ouvida em juízo a vítima LUIS DE ARAÚJO
,
relatando que:

Promotora de Justiça:

O Alisson Robert da Silva, ele está sendo processado
Lui
s
por ter no ter, por ter no dia 8/05/2020, por volta das 11:30, na Miguel sutil. Na, no viaduto República do Líbano, ele, fazendo uso de armas de fogo, tentou matar os policiais militares
Jamerson
Antunes espírito Santos, o senhor Luiz Araújo Júnior e Victor
L
eite
R
eis Costa
C
armelucci
. O senhor se recorda desse fato?
C
omo que aconteceu, senhor Luís.

Vítima
Luis
:

Nossa equipe estava em patrulhamento pela Miguel sutil sentido viaduto Rodoviária, momento que a gente visualizou e uma motocicleta com
dois
ocupantes nela e um deles estava bem, com blusa de frio, né? Num

período de calor, né? Aí
e
sempre olhando para trás, no momento que ele visualizou a nossa equipe, ele fez, fez menção de comunicar com o piloto, momento que a gente decidiu fazer
a
abordagem do mesmo

aí
.

É
. Ao se aproximar dos mesmos, aí eles desobedeceram a ordem de parada, né? Com giroflex
, com
sinais sonoros,
aí empreenderam
em fuga
e

aí logo próximo do viaduto a gente conseguiu realizar a abordagem. O momento que eles abandonaram a motocicleta e foram para debaixo de uma de uma mangueira, um local bem

escuro.
E
u estava como terceiro homem, né? Arma longa segurança da equipe
,

da
viatura,
momento que o
C
arnelut
e o cabo Antunes fizeram a abordagem
do mesmo
. Aí é. Relatando que
o mesmo

t
entou
e
fetuar algum disparo contra
o mesmo
,
aí dizendo
, sendo

f
eita
, revidado

pelo
cabo Antunes aí.

Promotora de Justiça:

Ele estava armado e se insurgiu contra a polícia militar, é isso?

Vítima
Luis
:

Isso
,

isso
.

Promotora de Justiça:

É, ele estava. Ele estava com a com a arma na mão. O senhor se recorda? A arma que ele utilizou?

Vítima
Luis
:

Era
um
revólver, acho que 3
2
.

Promotora de Justiça:

O revólver 32 ele chegou de desferir algum disparo
?

Vítima
Luis
:

No momento não. Aí depois a gente pode verificar que tinha 2 munições picotadas, né? Dando a entender que
o mesmo
tentou efetuar aí.

Promotora de Justiça:

Tentou efetuar disparo
.

E
o disparo foi na direção dos policiais, dos demais
,
do
Jamerson
?

Vítima
Luis
:

Chegou a apontar, assim, a arma para gente
.

Promotora de Justiça:

A
o

a
pontar arma para vocês
, f
oi aí que o
J
amer
son
efetuou um disparo contra a perna dele
,
é
Isso
? Ele só não deu mais disparos porque vocês ou contiveram desferindo também
um
disparo de arma de fogo em seu desfavor
e

v
ocês atuarem em
legitimar
defesa, por isso que ele não conseguiu terminar
o
crime
?

Vítima
Luis
:

Exatamente
,
no momento do primeiro disparo, aí já
cessou a
situação dele.

Promotora de Justiça:

É, eu já conhecia o Alisson de outras passagens policiais
?

Vítima
Luis
:
Não, não, senhora.

Ele
,
verificado que ele tinha sim passagens criminais, mas assim a gente aprender
,
abordar ele
,
não.

Promotora de Justiça:

E ele estava sozinho
?

Vítima
Luis
:

Não, ele estava com outro
ocupante, também o piloto da moto.

Promotora de Justiça:

E vocês, então ele estava atrás, ele estava no e vocês chegaram de efetuar a prisão do ocupante da moto
?

Vítima
Luis
:
Sim,
sim, os
dois
.

Promotora de Justiça:

Os
dois
foram presos. Isso
,
e só o Alisson estava armado
?

Vítima
Luis
:

Isso.

Defensora Pública? A
arma não chegou a disparar, né?

Vítima
Luis
:

Não, senhora.
(grifos meus).

Com efeito
, não obstante
em suas contrarrazões recursais o
Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos sejam suficientes para justificar a submissão do
recorrente
a
o
julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que
a pretensão
do recorrente
merece acolhimento
, pois não estão
preenchidos
o
standard
probatório necessário à pronúncia do recorrente.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3. Outrossim "[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este
e.
Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Nesta esteira de análise verifica-se que
os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o
correu o
crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o pronunciou.

Assim, repiso, se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia, uma vez que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficientes
para materialidade e
autoria ou participação para amparar a tese de que o acusado
tentou contra a
vida da
s
vítima
s
.

No entanto, das provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do acusado, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação
,
pois
não sabe com segurança se houve ou não disparo
realizado
com a arma
de fogo
contra as vítimas
.

Segundo o art. 414, do CPP,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste ao
recorrente
a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário. Novamente lanço mão da doutrina de Perri (
Ibid
, PERRI, Orlando):

“A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto, por toda análise do cotejo probatório carreado aos autos, forte no que preceitua a lei, a jurisprudência e a doutrina, resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
.

Repiso, no caso dos autos não há prova de que o recorrente tenha efetuado a
lgum
disparo ou sequer apontado a arma para as vítimas.

Se há dúvida, como
in
casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do i
n dubio pro reo
, esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para desclassificar a conduta imputada ao recorrente de homicídio simples tentado e porte de arma de fogo para o
s
delit
o
s
de
resistência e porte de arma de fogo
,
ficando a cargo do juízo de origem a análise d
o mérito
, bem como
de eventual
exame de extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso em Sentido Estrito n. 1003721-33.2020.8.11.0042

Recorrente:
Alisson Robert da Silva

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a decisão de pronúncia impugnada merece ser preservada.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se – ao menos tradicionalmente –, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
.

Convém pontuar que a controvérsia atual quanto à pertinência desse princípio no processo penal – regido pela presunção de inocência – talvez se resuma a uma simples impropriedade terminológica, na medida em que referido brocardo não significa que o magistrado, para pronunciar o réu, possa se contentar com meras dúvidas quanto à existência de prova da materialidade do fato ou de indícios da autoria delitiva, mas tão somente que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

E, na espécie, examinando detidamente os autos, concluo que esse
standard
probatório atenuado foi atingido, em ordem a autorizar o prosseguimento do feito à etapa de julgamento em plenário.

A fim de evitar tautologia, transcrevo, nesse particular, a decisão recorrida, que foi didática na exposição do acervo probatório:

“
Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID nº 41680458) e pelo laudo pericial, que constatou a potencialidade lesiva do armamento e das três munições calibre 32 (ID nº 48006691).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

Segundo a narrativa constante na exordial, no dia 8 de maio de 2020, em torno de 23h30min,
ALISSON ROBERT DA SILVA
tentou ceifar a vida dos PMs Victor Leite Reis Costa Cargnelutti, Jamerson Antunes do Espírito Santos e Luís de Araújo Junior.

Interrogado somente na fase inquisitiva, o acusado confessou que portava uma arma de fogo no momento de sua prisão em flagrante, entretanto, negou ter atirado contra os policiais, alegando que desmaiou e, ao acordar, foi alvejado com um tiro na perna por um deles,
in verbis
:

‘(...)
estava passando pelo viaduto no dia do fato, que estava na garupa da moto com um rapaz de nome Fabio que faz conserto em moto, que o interrogando não possui amizade com Fábio; Que a equipe da Cavalaria de Polícia também passava pelo local e pediu que parassem, porém o piloto ficou assustado e não quis parar, que a Polícia (ilegível), que o interrogando desmaiou, que a Polícia encontrou uma arma com o interrogando e aguardou que ele acordasse para que fosse conduzido até a Delegacia, que o interrogando acordou e um dos policiais lhe perguntou se o interrogando gostaria de tomar um tiro no rosto ou na perna, que o interrogando disse que não queria tomar um tiro no rosto e então o policial militar disparou dois tiros de metralhadora em cada perna, que o interrogando ressalta que é capaz de reconhecer o policial que atirou em sua perna e declarou que eram quatro policiais e foi apenas um que atirou em sua perna; Que após tomar os dois tiros, um em cada perna, o interrogando disse que era parente do Cabo (ilegível) e então o policial, que lhe acertou o tiro desesperou pelo fato, pois conhecia o cabo e resolveu ligar para o Samu após descobrir que o interrogando era parente do cabo; (...) que o acompanhante do interrogando teve a clavícula quebrada; Que o interrogando ficou preso e está respondendo em liberdade provisória, que a arma, que foi encontrada, era do interrogando; Que o interrogando ressalta que, em nenhum momento, houve troca de tiros, que não atirou contra os policiais, que em momento algum reagiu a abordagem feita pelos policiais e que como dito anteriormente ainda lhe foi perguntado por um dos policiais qual parte do corpo gostaria de tomar tiros, sem que pudesse reagir
. (ID nº 65437256 - Pág. 17-18).’

Por outro lado, Reinaldo Fabrício Pereira da Silva, que estava com
ALISSON
na abordagem policial, relatou na delegacia que seu colega mexeu na blusa, tendo o policial determinado que ele ficasse com a mão na cabeça quando apenas ouviu um disparo,
in verbis
:

‘
(...) que não sofreu agressão física ou moral no ato de sua prisão; Que afirma conhece
Alisson
por ele ser morador do bairro Planalto; Que na data de ontem afirma ter ficado com a motocicleta de Leque para arrumar, pois interrogado mexe com mecânica de moto; Que por volta das 22:00 horas de ontem 08/05/2020, Leque ligou pedindo para interrogado buscar
Alisson
no bairro Santa Isabel em Cuiabá e o levar até a casa dele no bairro Planalto e assim o fez; Que foi buscá-lo conduzindo a motocicleta 150cc de cor vermelha indo até rotatória próxima ao Bombeiros e o buscou; Que no retorno próximo da Rodoviária no viaduto foram abordados por uma viatura da Polícia, e no momento que recebeu a ordem de parada assim a cumpriu e nenhum momento desobedeceu; Que na abordagem policiais pediram para deitar no chão e colocar as mão na cabeça e imediatamente obedeceu; Que ambos deitaram no chão e visualizou rapidamente
Alisson
fazendo movimento mexendo em sua blusa e policial falando com ele pra ficar com a mão na cabeça, mas devido está com cabeça olhando pro chão não sabe precisar o que de fato ele fez e logo em seguida ouviu disparo de arma de fogo; Que não tinha conhecimento que
Alisson
estava armado, tão pouco o que ele iria fazer com arma; Que não tem nada a ver com o fato ocorrido.
(ID nº 41680458 - Pág. 31-32)
’

Na audiência de instrução, as vítimas, Victor Leite Reis Costa Cargnelutti, Jamerson Antunes do Espírito Santos (ID n° 124900798) e Luís de Araújo Junior (ID n° 125804127), descreveram como os fatos se desenvolveram.

Os ofendidos narraram que estavam em patrulhamento de rotina na avenida Miguel Sutil quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, extremamente agasalhados, circunstância que motivou o acionamento dos sinais sonoros e luminosos da viatura, tendo eles, com isso, empreendido fuga.

Após a abordagem e durante a busca pessoal,
o acusado
ALISSON
tirou um revólver da cintura e apontou em direção aos agentes estatais
e, por esse motivo, o Comandante Antunes efetuou um disparo na perna do suspeito
.

Logo após, foi realizada a apreensão do revólver, calibre 32, e constatado que duas das três munições estavam ‘picotadas’ (Vide foto constante no laudo pericial – ID nº 48006691 - Pág. 7),
in verbis
:

Luís de Araújo Junior
:

‘Nossa equipe estava em patrulhamento pela Miguel Sutil, sentido viaduto Rodoviária, momento que a gente visualizou uma motocicleta com dois ocupantes nela e um deles estava com blusa de frio, num período de calor, e sempre olhando para trás, no momento que ele visualizou a nossa equipe, ele fez menção de comunicar com o piloto, momento que a gente decidiu fazer a abordagem do mesmo, aí, ao se aproximar dos mesmos, eles desobedeceram a ordem de parada com giroflex, sinais sonoros, aí empreenderam fuga. Aí logo o próximo do viaduto a gente conseguiu realizar a abordagem, momento que eles abandonaram a motocicleta e foram para debaixo de uma de uma mangueira, um local bem escuro(...). Eu estava como terceiro homem, né? Arma longa, segurança da equipe da viatura, momento que o Cargnelutti e o cabo Antunes fizeram a abordagem do mesmo, relatando que o mesmo tentou efetuar algum disparo contra o mesmo, tendo sido revidado pelo cabo Antunes.

Promotora de Justiça: Ele estava armado e se insurgiu contra a polícia militar, é isso?

Vítima Luís: Isso, isso.

Promotora de Justiça: Ele estava com a arma na mão, o senhor se recorda qual arma que ele utilizou?

Vítima Luís: Era um revólver, acho que 32.

Promotora de Justiça: O revólver 32, ele chegou de desferir algum disparo?

Vítima Luís: No momento não. Aí depois a gente pode verificar que tinha 2 munições picotadas, né? Dando a entender que o mesmo tentou efetuar aí.

Promotora de Justiça: Tentou efetuar disparo e o disparo foi na direção dos policiais, dos demais do Jamerson?

Vítima Luís: Sim, chegou a apontar, assim, a arma para gente.

Promotora de Justiça: Apontou a arma para vocês, foi aí que o Jamerson efetuou um disparo contra a perna dele.

Vítima Luís: Isso.

Promotora de Justiça: Ele só não deu mais disparos porque vocês o contiveram, desferindo também um disparo de arma de fogo em seu desfavor? Vocês atuarem em legítima defesa, por isso que ele não conseguiu terminar o crime.

Vítima Luís: Exatamente no momento do primeiro disparo, aí o mesmo já cessou dele.

Defensora Pública: A arma não chegou a disparar, né?

Vítima Luís: Não, senhora.

Defensora Pública: Tá e aí vocês encontraram essa arma com duas munições picotadas?

Vítima Luís: Eram três e duas estavam picotadas.

Defensora Pública: Entendi, mas como que o senhor afirma que que foi picotada nessa hora se não foi utilizada essa arma antes?

Vítima Luís: Eu não consigo afirmar pra senhora, aí provavelmente foi feito alguma perícia, alguma coisa (...).

Juiz: O senhor chegou a ouvir o estampilho dos disparos?

Vítima Luís: (...) Não, não.

Juiz: Certo? Perfeito. O senhor estava em motocicleta ou está na ou estava na viatura?

Vítima Luís: Eu estava na viatura (...).’

Victor Leite Reis Costa Cargnelutti
:

‘Vítima Victor: A gente suspeitou do indivíduo da moto, né? A gente foi fazer a abordagem, tentou uma fuga, foi para debaixo de uma mangueira. Nesse momento eles deitaram no solo, como foi pedido. Eu fui abordar o que parou um pouco mais longe, eu não recordo o nome dele. Fiz abordagem nesse rapaz e quando eu fui fazer no outro houve o disparo e logo eu peguei a arma da mão do guri, acho que do
Alisson
. Eu acho que ele tentou, ele tentou me atirar em mim ou na equipe, eu não sei. Aí o comandante conseguiu cessar essa tentativa desse rapaz.

Promotor de Justiça: (...) Tá, mas é o momento que ele teria efetuado esses disparos aí, como é que foi?

Vítima Victor: (...) Eu fui abordar ele (...) vi que ele não tinha nada. Rapidamente eu fui no outro, né? (...) já houve disparo, entendeu? Muito rápido (...).

Promotor de Justiça: Qual a distância que o senhor estava dele nesse momento?

Vítima Victor: (...) Era próximo (...) mais ou menos cinco ou três metros.

Promotor de Justiça: (...) Ele apontou a arma pra alguém (...)?

Vítima Victor: (...) Eu não consegui ver (...).

Promotor de Justiça: (...) Tá, mas chegou a expelir projétil ou a arma falhou?

Vítima Victor: Ah, deve ter falhado, né? (...)se eu me engano, a gente olhou depois lá, tinha munição lá, uma tentativa de disparo.

Promotor de Justiça: O senhor ouviu esse barulho só uma vez ou foi mais de uma vez?

Vítima Victor: (...) Doutor, essa situação é difícil eu falar pro senhor, porque não tem como, não tem como (...) na correria, o senhor detectar algum tipo de barulho ou coisa nesse sentido, até porque é muita adrenalina (...).

Defensora Pública: (...) Ele chegou a empunhar a arma ou não?

Vítima Victor: Então ele estava com ar em punho, né?

Defensora Pública: Então, mas ele apontou para alguém?

Vítima Victor: Então foi o que eu acabei de falar, né? É coisa muito rápida, né? Eu saí desse outro. Quando eu fui para o outro, houve disparo já de imediato, eu já fui lá e peguei.

Defensora Pública: O senhor que tomou a arma dele?

Vítima Victor: Eu peguei a arma dele. Não tomei arma de ninguém.

Defensora Pública: O senhor quem que deu um disparo na perna dele?

Vítima Victor: O disparo foi o comandante. Ele, ele é responsável pela verbalização, né?’

Jamerson Antunes do Espírito Santos
:

‘Essa data aí, nós fazíamos patrulhamento ali pela pela região, igual o senhor mencionou, e o momento que a gente passava ali pela aquela pelo viaduto a moto transitando pela nossa frente, né? Sem nos perceber. Nós visualizamos pelo clima, dois indivíduos extremamente agasalhados, incompatível com o clima, né? Estavam ali em alta velocidade e no momento que eles perceberam a viatura, o garupa foi e gesticulou algo pro condutor, né? E nesse momento começaram, aumentaram a velocidade deles. Consequentemente nós decidimos fazer a abordagem e já com os sinais sonoros de luminosos ali na via, eles obedeceram, praticaram ali alta velocidade ali na via, né? E demorou um tempo até a gente conseguir fazer o cerco e pra conseguir realizar a abordagem deles e no momento que a gente conseguiu fazer a abordagem deles, próximo a Rodoviária, já no outro viaduto, mesmo assim, com as ordens de parada, eles desobedeceram e ainda andaram um pouco ainda pra direção daqueles mangueira Mangueiral que tem ali próximo à Rodoviária ali.

Diante dessa atitude deles, nós resolvemos deitá-los ao solo para realizar a abordagem, porque desde o início eles não estavam colaborando e no momento que é foi realizado a abordagem em um nada ali foi encontrado e quando esse policial nosso, que fazia a abordagem, foi é fazer a abordagem do
Alisson Robert
, nesse momento eu visualizei ele tirando um revólver calibre 38 da cintura e levando a nossa direção.

Nesse momento, eu efetuei um disparo que consequentemente acertou a perna dele. Aí, após ele alvejado ali, nós fizemos o recolhimento do armamento e foi percebido que duas munições estavam picotadas, o que consequentemente deu-nos a deduzir que ele efetuou o disparo da nossa direção. Então esse dia foi um dia assim que em minha carreira policial eu nunca mais esqueci, porque eu levo isso como um dia que a gente nasceu de novo, né?

Durante a checagem ali, nós verificamos que ele já era contumaz ou no crime de roubo já era um indivíduo já com alguns registros criminais. O outro que estava com ele não havia registro (...).

Promotor de Justiça: Deixa eu te perguntar uma coisa, quando ele sacou da arma, ele apontou em que direção?

Vítima Jamerson: Direção nossa, a nossa, que a gente estava perfilando e fazendo abordagem deles, né?

Promotor de Justiça: Tá, exatamente na direção de vocês, não foi pro alto, nem pro chão, nem pro alto, ele apontou o revólver?

Vítima Jamerson: No início da abordagem, ele falava que ele sentia dores no braço, né? E a gente ficava a todo momento advertindo ele para permanecer com a mão na cabeça. Então eu estava atento olhando para ele, né? Foi o momento que ele colocou a mão na cintura e puxou a arma, então o argumento inicial dele de dor no braço, era uma desculpa na verdade, para a gente não fazer a busca nele e perceber que ele estava com revólver na cintura.

Promotor de Justiça: Tá agora, me diz ele estava com a munição ali picotada, né? Ela poderia já estar picotada de uma outra situação ou o senhor percebeu que ele tentou acionar realmente a arma? Porque assim, o fato dela estar picotada me parece que por si só não significa que ele tentou naquele momento, é que eu queria saber se o senhor ouviu algum barulho ou percebeu que ele tentou acionar?

Vítima Jamerson: Não, eu não posso afirmar sobre o senhor que eu ouvi barulho, né? Que foi muito rápido. (...) Não posso fazer essa afirmação (...).’

Embora o recorrente negue a prática do crime e a defesa questione a existência da materialidade delitiva, ao argumento de que não se sabe em que momento as munições foram picotadas - se na abordagem policial ou anteriormente –,
dois dos policiais militares ouvidos em juízo narraram, de forma contundente, que o revólver foi apontado em suas direções
.

Em assim sendo, em que pese o argumento apresentado, a referida tese deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, diante da suposta existência de crime doloso contra a vida
” (Id. n. 238014752;
sic
; destaquei).

Como bem pontuado pelo magistrado pronunciante, dois dos policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente – Luís de Araújo Júnior e Jamerson Antunes do Espírito Santo – afiançaram, em juízo, sob o crivo do contraditório, que ele chegou a apontar a arma de fogo contra tais agentes.

Com efeito, uma das vítimas salientou que considera a data do fato um dia em que “
nasceu de novo
”, evidentemente por ter escapado da morte por um triz.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie. E se tais declarações são aptas a sustentar uma
condenação
, com maior razão devem ser reputadas hábeis a respaldar uma simples decisão de
pronúncia
, uma vez que esta, como mencionado, contenta-se com a existência de
indícios suficientes
da autoria do crime, reservando o juízo de
certeza
aos jurados.

Outrossim, observo que a simples circunstância de o recorrente não ter chegado a efetuar disparos – pois teria sido atingido por um disparo defensivo efetuado por um dos policiais antes que pudesse consumar seu intento – não descaracteriza o delito, tratando-se de questão afeta à aferição do
iter criminis
percorrido, pois, evidentemente – e felizmente –, cuida-se de imputação de crime tentado.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, ALÉM DE OUTROS DELITOS CONEXOS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE PROVAS PLAUSÍVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE NENHUMA VÍTIMA TER SIDO ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – TENTATIVA BRANCA – ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS PELAS COERENTES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – MERITUM CAUSAE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

O mero fato de nenhuma das vítimas ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, não afasta, de plano, a materialidade do delito, mormente porque se trata de delito de tentativa de homicídio, e sua constatação pode ser verificada por outros elementos probatórios, a exemplo da apreensão da arma de fogo e constatação de munições deflagradas.

A figura da tentativa começa com a atividade do agente – que, no caso, iniciou-se, em tese, com os disparos de arma de fogo contra os policiais – o que, pela doutrina, é considerada tentativa branca – de modo que a conclusão inequívoca a este respeito deve ser reservada ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que maiores incursões a este respeito poderiam comprometer a análise pelo juiz natural da causa, a respeito do animus necandi.

A mera existência de indícios sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1007264-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de agosto de 2022; data da publicação: 19 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024